Tribunal: TJBA
Processo: 8012428-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012428-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: HARIANNA DOS SANTOS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Através da leitura do art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará Assistência Jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", constata-se que o recorrente, ao demonstrar que aufere parco rendimento, comprova ser merecedor de tal garantia constitucional.

2. Ressalte-se que a assistência judiciária gratuita é um privilégio e, como tal, só se justifica em situações excepcionais como esta, quando se trata de não afastar da tutela jurisdicional aqueles que são carentes de recursos, o que, efetivamente, seria atentatório aos princípios regentes do Estado Democrático de Direito.

3. A agravante
demonstrou que não possui condições financeiras de arcar com as custas e as despesas processuais,
tendo sido deferido o pedido, recentemente,
no Processo n.º 8079354-80.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 4.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, foi proferida decisão liminar em 05 de março de 2025 (ID 488975801), comprovando a benesse concedida ainda nos autos do
Processo n.º 8027730-94.2021.8.05.0001, em trâmite perante a 8.ª Vara Cível e Comercial de Salvador; Processo n.º 8069324-25.2020.8.05.0001, que tramita perante a 4.ª Vara Cível e Comercial de Salvador
e Processo n.º 8042270-45.2024.8.05.0001, em curso perante a 3.ª Vara Cível e Comercial de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8012428-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e como agravada HARIANNA DOS SANTOS BARRETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13